Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO APÓS O CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que os autores narram que celebraram contrato de prestação de serviço com a ré, que o descumpriu. Pretendem a devolução em dobro do valor do negócio, originalmente R$ 4.998,00 (quatro mil e novecentos e noventa e oito reais); aplicação de multa pelo descumprimento e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir o valor pedido, mas na forma simples, e não dobrada. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à repetição em dobro do indébito e à fixação da indenização por danos morais.
2. Assiste parcial razão aos recorrentes. Não há lugar para a devolução dobrada postulada, porquanto a situação dos autos não versa sobre cobrança indevida, mas sim sobre descumprimento contratual (compra de pacote turístico sem a entrega do produto), o que enseja apenas a devolução do valor pago na forma simples, como bem assentado na sentença recorrida. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. Não prospera a pretensão recursal dos autores, de inversão da cláusula penal, visto que tal medida tem origem contratual (ID Num. 62686190 - Pág. 10) e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato. Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1390269, 07231371820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.
4. É de se notar que a documentação acostada aos autos comprova que os recorrentes procederam ao agendamento das datas (ID Num. 62686190 - Pág. 2 e ID Num. 62686191 - Pág. 2) para usufruírem do pacote de viagem adquirido por duas vezes, sem conseguir usufruir dele, e diante da ausência de confirmação das datas pela empresa ré, requereram o cancelamento do pacote e a devolução dos valores (ID Num. 62686194 - Pág. 1), sem obter êxito. Observa-se ainda que a empresa ré afirmou que o reembolso seria realizado em benefício dos consumidores em até 60 dias úteis, o que não ocorreu. O descumprimento do contratado e a ausência de restituição dos valores, mesmo após a empresa ter fixado prazo para a devolução, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa das consumidoras.
5. Ainda neste sentido, observo que a parte ré não apresenta impugnação às alegações dos autores nem comprova a restituição dos valores do pacote de viagem, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia do requerido quanto a demora excessiva para realizar a restituição dos valores aos autores, mesmo após afirmar que o processo de reembolso seria concluído, impondo a estas, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância da empresa em não atender às queixas dos consumidores que empreenderam diversos contatos com a empresa para obter a restituição dos valores no termo aprazado.
7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
9. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
10. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral aos autores e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.000,00 para cada autor, quantia apta a compensar os danos sofridos pelos requerentes, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para a reformar em parte a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.